Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708501-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA VALERIA DE CASTRO AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIA VALÉRIA DE CASTRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713411-65.2021.8.07.0001, proposto por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149144211 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Diante das próprias alegações da executada, autorizo o levantamento pelo credor de R$42.000,00, mantido o valor aproximado de R$15.000,00 para os gastos mensais da requerida, com a seguinte discriminação: 1. Quanto ao depósito proveniente do Banco Itaú no valor de R$38.439,82, autorizo a liberação total em favor do credor; 2. Quanto ao depósito proveniente do Banco Santander no valor de R$18.703,30, autorizo a liberação de R$3.560,18 em favor do credor; 3. Quanto ao depósito proveniente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no valor de R$279,50, determino a devolução do valor constrito à executada, por ser irrisório. No tocante aos descontos mensais pretendidos pelo exequente, deverá ser ouvida previamente a executada, mormente quanto à possibilidade de acordo. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que o cumprimento de sentença tem por objeto dívida no valor atualizado de R$ 1.151.950,46 (um milhão cento e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Destaca que não reúne condições financeiras que assegure o pagamento da dívida, razão pela qual foi promovida a penhora, via SISBAJUD, da importância de R$ 57.422,62 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos). Aduz que ofertou impugnação à penhora (ID. 146288699), ao fundamento de que trabalha em 3 (três) locais distintos, de modo a viabilizar a subsistência da família, e que a constrição judicial recaiu sobre verba salarial, correspondente ao adiantamento do décimo terceiro salário, ao adicional das férias e ao retroativo de meses anteriores. Argumenta que o débito que fundamenta a pretensão executiva é oriundo de despesas hospitalares decorrentes da internação de seu falecido genitor. Pondera que convive com diabetes mellitus e que, em virtude de seus compromissos financeiros, necessita fazer uso do limite disponível a título de cheque especial. Ressalta que, no entanto, o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação apenas de forma parcial, por entender que a regra geral que estabelece a impenhorabilidade de salários e vencimentos pode ser excepcionada quando for preservado percentual que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. Prossegue aduzindo que o desbloqueio parcial determinado pelo d. Magistrado de primeiro grau não se mostra suficiente para assegurar a sua subsistência e de sua família, porquanto suas despesas mensais fixas perfazem o montante de R$ 14.501,31 (quatorze mil quinhentos e um reais e trinta e um centavos). Com base em tais argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida integralmente a impugnação à penhora, com a consequente desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre valores auferidos a título de remuneração mensal. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 44529062 e ID 44529063. É o relatório. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2023 às 14:23:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora